Tribunal: TJMT
Processo: 1010270-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010270-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLA SANTIAGO DE SOUZA - CPF: 001.199.931-47 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – DESISTÊNCIA DA COMPRA DA PASSAGEM – PRAZO DE 24 HORAS – DEVER DE REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não demonstrada ofensa aos atributos da personalidade em razão de entrave no reembolso do valor pago pela passagem de cuja aquisição desistiu, não há que se falar em reparação de danos morais.

Descumprimento contratual que não ultrapassa o mero aborrecimento.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO a
s
parte
s
reclamada
s, na forma solidaria,
a pagar a parte autora
.
a título de danos materiais, o importe de
R$ 562,86 (quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), na forma simples, a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. contados a partir do desembolso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos morais.

Nas contrarrazões, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1010270-80.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para que sejam as recorridas condenadas ao pagamento de danos morais.

A recorrida pede seja negado provimento.

Não assiste razão à parte recorrente.

O Juízo
a quo
determino a devolução do valor pago pela recorrente referente a passagem aérea cujo cancelamento foi solicitado dentro do 24 de horas da aquisição e afastou o pedido que visa a condenação à reparação dos danos morais.

Escorreita a sentença.

Não há que se falar em danos morais pelo mero entrave em obter o reembolso do valor pago pela passagem que por si só, não faz presumir a ocorrência de afronta a atributos da personalidade.

Trata-se de mero aborrecimento.

A respeito, vale transcrever:

“
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA POR PARTE DA AUTORA. CANCELAMENTO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DA PASSAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Recorre a parte autora da sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré à restituição dos valores despendidos pela autora para a aquisição de bilhete aéreo, haja vista que a parte consumidora manifestou a desistência
no mesmo dia da compra. Postula pela condenação da ré também ao pagamento de indenização por
danos
morais. 2. Entretanto, o caso em tela trata de hipótese de má execução do contrato/ mero descumprimento contratual que não configura, por si só, a ocorrência de
danos
morais. 3. Ademais, no caso em tela, não obstante a autora tenha comprovado que realizou o requerimento de cancelamento do bilhete com a restituição dos valores pagos no mesmo dia da compra da
passagem
, não veio aos autos a demonstração de abalo moral
DANOS
concreto eventualmente suportado pela parte autora em razão da demora ou desatendimento pela empresa ré do pedido de restituição. 4. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Inominado, No 50741243520228210001, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 06-12-2022)
”

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023